Tribunal: TJDFT
Processo: 0710823-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO PENAL. RECONVERSÃO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME ABERTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. A possibilidade de reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade pela ausência de justificação do condenado encontra respaldo legal, porém, a decisão judicial que converte a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade terá caráter cautelar e não definitivo, para que sejam salvaguardados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, garantindo-se ao reeducando o direito de justificar a sua ausência.
2. Realizadas várias diligências com o viso de localizar o executado e, constatado que este vem se furtando das intimações e do comparecimento em audiências, cabível a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata.
3. Agravo conhecido e provido.